Tribunal: STF
Processo: RE 82718
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-12-16
Data de publicação: 1975-12-16

Ementa:
AÇÃO CONTRA O ESTADO. INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, IMPOSTA SOB
PENA DE NULIDADE, APENAS, PELO VIGENTE C.P.C. II - SE NÃO VIGIR DITO
DIPLOMA SEQUER AO TEMPO DE SENTENÇA, E A LEGISLAÇÃO FEDERAL ENTÃO
IMPETRANTE NÃO EXIGIA TAL INTERVENÇÃO, MAXIMA SOB PENA DE NULIDADE,
CONTRARIA O ART. 153, PAR. 3 DA CONSTITUIÇÃO - ATO JURÍDICO PERFEITO
-, O ARESTO RECORRIDO QUE DIVERSAMENTE PROCEDEU. III. - RECURSO
EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.